Tribunal: TJBA
Processo: 8036311-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036311-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RAFAEL DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACARANI - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP).

NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO
. TESES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE VEDADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME EM TESE PRATICADO MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR E EMPREGO DE VIOLÊNCIA. RELATOS DE MONITORAMENTO E INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS QUANDO AINDA SE ENCONTRAVAM EM ATENDIMENTO HOSPITALAR E, POSTERIORMENTE, NO TRAJETO ATÉ A DELEGACIA. REGISTROS DE AMEAÇAS EM AMBIENTE DIGITAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR CRIME VIOLENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL DE JESUS, Advogado, em favor de
LAZARO NASCIMENTO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA, Dra. Giselle de Fátima Cunha Guimarães Ribeiro.

2.
Emerge dos autos que, na data dos fatos, dois homens encapuzados invadiram a residência das vítimas com o intuito de subtrair um aparelho de televisão avaliado em aproximadamente R$2.000,00. Contudo, ao serem surpreendidos pelo ofendido, que despertou durante a ação criminosa, passaram a empregar violência, atingindo-a no rosto com uma pedra, logrando, assim, consumar a subtração.

3.
Ab initio
, necessário consignar que as teses defensivas ventiladas pelo Impetrante, quando se refere a negativa de autoria delitiva imputado ao Paciente, especialmente no tocante a fragilidade probatória do reconhecimento por voz dos investigados, não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus.

4.
A prisão preventiva do Paciente foi decretada no dia 05 de maio de 2026, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (fato ocorrido em 17/04/2026), a partir de representação deduzida pela autoridade policial da Delegacia Territorial de Maiquinique, no âmbito do Inquérito Policial nº 39534/2026 (autos de nº 8000530-62.2026.8.05.0155), restando cumprido o mandado de prisão em 13/05/2026.

6.
No caso em tela, verifica-se que a investigação reuniu indícios robustos da materialidade e autoria delitiva, evidenciados pelos elementos reunidos a partir do Boletim de Ocorrência nº 00290787/2026-A01, bem assim pelos relatos pormenorizados prestados pelas vítimas, além de capturas de tela de mensagens e áudios enviados pelos investigados após os fatos, com nítido propósito intimidatório.

7.
Sobreleve-se ainda que o delito foi perpetrado mediante invasão domiciliar e com emprego de violência física exacerbada. Conforme descrito nos autos, um dos investigados arremessou uma pedra contra o rosto da vítima, ocasionando lesões significativas na região da boca, sendo necessário conduzi-la a atendimento médico emergencial, circunstância que evidencia especial agressividade, elevado grau de periculosidade social e concreto risco à ordem pública.

8.
À luz dos elementos constantes dos autos, além da gravidade concreta do delito, que se extrai do
modus operandi
empregado, as posteriores intimidações dirigidas às vítimas, revelam inequívoca tentativa de constrangê-los e, assim, comprometer a regular instrução criminal.

9.
Não obstante, aportam nos autos elementos desabonadores da vida pregressa do Paciente, notadamente a existência de ação penal em curso pela suposta prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, inciso III, do Código Penal (processo nº 8001445-82.2024.8.05.0155), corroborando o justo receio de reiteração delitiva, bem assim a propensão a atos de violência.

10.
Por conseguinte, legítima a conclusão de que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

11.
Destarte, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanada pela via mandamental, eis que o édito constritor se encontra alicerçado em sólida fundamentação, evidenciando a imprescindibilidade da medida.

12.
Parecer Ministerial pelo não conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Marilene Pereira Mota.

13.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Habeas Corpus n.º 8036311-28.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante RAFAEL DE JESUS, Advogado, em favor de
LAZARO NASCIMENTO DA SILVA
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macarani/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/19